Tribunal: TJBA
Processo: 8017869-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017869-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON DOS SANTOS ALVES e outros Advogado(s): RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR AGRAVADO: LOBO INCORPORACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. Para a concessão da liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, que incluem a prova da posse, a ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva perda da posse. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8017869-82.2024.8.05.0000, em que é Agravante ANDERSON DOS SANTOS ALVES E OUTRO e Agravada LOBO INCORPORADORA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões explicitadas abaixo.